Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da consulta aos autos de origem realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça[1], os litigantes noticiaram que entabularam acordo, com o intuito de por termo ao litígio, o que acarretaria a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, esclareçam os agravantes, em 05 (cinco) dias, face ao convencionado, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitaram, haja vista a possibilidade de o avençamento havido afetar o objeto deste recurso e, quiçá, da ação principal. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Processo de origem no 0040769-90.2014.8.07.0001